Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1026 DO STJ. APLICÁVEL.

1. O art. 782, §3o, do CPC prevê que não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

2. De acordo com o Tema Repetitivo no 1026 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 782, §3o do CPC permite ao magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

3. Ausente empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD e em consonância com o Tema Repetitivo no 1026 do STJ, tem-se pelo deferimento da medida.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.